Tribunal: TJMT
Processo: 1004164-60.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004164-60.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERICARDO ANGELINO VIEIRA - CPF: 034.457.421-03 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 338 E 339 DO CPC. DEVER DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato bancário, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., em razão de transferência do crédito a terceiro, mediante endosso. O autor argumenta que não foi oportunizada a substituição da parte ré, conforme previsão dos arts. 338 e 339 do CPC, requerendo a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade passiva observou os comandos dos arts. 338 e 339 do CPC; e (ii) determinar se a decisão violou princípios processuais fundamentais, como os da cooperação, economia processual e primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré encontra suporte no art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004, que regulamenta o endosso em preto e transfere integralmente a titularidade do crédito ao endossatário, afastando o vínculo jurídico com a endossante.

4.

Todavia, a sentença incorre em
error in procedendo
ao extinguir o processo sem intimar o autor para regularização do polo passivo, em desacordo com o art. 338 do CPC, que determina a concessão de prazo para a substituição da parte ré.

5.

O art. 339 do CPC reforça tal dever, ao impor ao réu o ônus de indicar o legítimo sujeito passivo ao alegar ilegitimidade, o que foi devidamente cumprido pela ré ao apontar o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Aloha II como titular do crédito.

6.

A extinção precoce do processo viola princípios processuais fundamentais, especialmente os da cooperação, economia processual e primazia do julgamento do mérito, consagrados nos arts. 4o, 6o e 139, inciso IX, do CPC.

7.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a ausência de intimação para substituição do réu, quando indicada sua ilegitimidade, configura vício processual sanável que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por ilegitimidade passiva sem oportunizar ao autor a substituição do réu viola os arts. 338 e 339 do CPC.

2.

A observância dos princípios da cooperação, economia processual e primazia do julgamento do mérito exige que se facultem as correções processuais necessárias antes da extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4o, 6o, 29, § 1o (Lei no 10.931/2004), 338, 339, 139, IX, 485, VI; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1747944/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 17/12/2020; TJ-MT, Apelação Cível no 0002298-48.2012.8.11.0038, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 25/01/2023; TJ-MT, Apelação Cível no 1000768-60.2018.8.11.0012, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 03/08/2021

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Ericardo Angelino Vieira, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop, que, em ação revisional de contrato bancário, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Apelante argumenta que não lhe foi oportunizado o direito de substituir a parte ré, conforme previsão dos arts. 338 e 339 do CPC, embora tenha requerido na impugnação à contestação, apresentada, id. 260331234.

Assevera que A decisão viola os princípios da economia processual e da cooperação entre as partes, eis que extinguiu a ação sem apreciar o pedido de substituição, ou mesmo de litisconsórcio.

Por essas razões, requer a anulação da sentença para possibilitar a substituição do polo passivo ou, a inclusão do Fundo de Investimentos em litisconsórcio passivo com a Creditas.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o crédito foi validamente transferido por endosso, eximindo-a de qualquer vínculo jurídico com o contrato.

Informa que o autor teve pleno conhecimento dos atos processuais e não foi cerceado em sua defesa, de modo que não há razão para admitir litisconsórcio passivo ou reabertura do processo. Id. 260331246.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Ericardo Angelino Vieira, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.

Na origem, trata-se de Ação Revisional de Contrato Bancário, na qual o autor, ora apelante, visa à revisão de cláusulas contratuais firmadas com a ré, Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., argumentando a existência de abusividades nos juros e tarifas incidentes no contrato de financiamento celebrado para aquisição de veículo automotor.

O Juízo de primeiro grau, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A decisão se baseou no fato de que a cédula de crédito bancário, objeto da lide, fora transferida, mediante endosso em preto, ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Aloha II, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004, sendo, portanto, a recorrida destituída de legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

O apelante, inconformado, sustenta que, apesar da transferência do crédito, não lhe foi oportunizado prazo para substituição da parte ré, como determina o art. 338 do CPC.

Argumenta, ainda, que a extinção do processo sem resolução do mérito fere os princípios constitucionais da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito.

Ao exame da controvérsia, verifica-se que a sentença acolheu corretamente a tese de ilegitimidade passiva da ré, tendo em vista a comprovação de que a cédula de crédito bancário foi validamente endossada ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Aloha II, nos termos da Lei no 10.931/2004.

O endosso em preto, regulamentado pelo § 1o do art. 29 da referida norma, é modalidade que transfere integralmente a titularidade do crédito a terceiro, independentemente de notificação ao devedor, conferindo ao endossatário a titularidade exclusiva sobre o crédito.

Ademais, a previsão contratual, expressa quanto à possibilidade de endosso, afasta qualquer dúvida sobre a regularidade da operação.

O contrato firmado entre as partes estipulava a permissão para transferência do crédito por meio de endosso, o que reforça a ausência de vínculo jurídico entre o autor e a ré no momento da propositura da ação.

Nesse contexto, a sentença não incorreu em erro ao reconhecer a ilegitimidade passiva da ré.

Contudo, quanto à extinção do processo sem resolução do mérito, verifico que houve
error in procedendo
por parte do magistrado de primeiro grau, ao não oportunizar ao autor a possibilidade de correção do polo passivo da demanda, conforme dispõe o art. 338 do CPC.

Referido dispositivo impõe ao juiz o dever de intimar o autor para, em 15 dias, promover a substituição do réu, sempre que este alegar a sua ilegitimidade passiva.

Ressalte-se que o art. 339 do CPC vai além, atribuindo ao réu que arguir a sua ilegitimidade a obrigação de indicar quem seria o legítimo sujeito passivo da relação jurídica controvertida.

No caso dos autos, a ré, ao contestar a demanda, indicou expressamente que o crédito havia sido transferido ao Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Aloha II, cumprindo seu dever processual.

De outra banda, a parte autora, em sua impugnação, id. 260331234, requereu a inclusão da instituição financeira indicada no polo passivo da demanda, para que passe a constar, em caráter litisconsorcial.

Com efeito, a extinção do feito, sem a intimação do autor para corrigir o polo passivo, viola não apenas os comandos previstos nos arts. 338 e 339 do CPC, mas também, princípios processuais fundamentais, como os da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, consagrados nos arts. 4o, 6o e 139, inciso IX, do mesmo código.

É imprescindível destacar que o direito processual moderno, amparado no princípio da instrumentalidade das formas, busca privilegiar a resolução de mérito em detrimento de extinções que não enfrentem a questão principal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de intimação para substituição do polo passivo constitui vício processual que justifica a anulação da sentença, conforme estabelece o princípio da primazia do julgamento do mérito. (STJ - REsp: 1747944 PE 2018/0059758-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 17/12/2020).

Dessa feita, ao extinguir o processo sem conferir ao autor a oportunidade de regularizar o polo passivo, o Juízo de primeiro grau não apenas privou o autor da análise de sua pretensão revisional, mas também afrontou o direito constitucional à jurisdição efetiva, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

À propósito, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15). Não sendo o autor intimado, de rigor a anulação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.- (TJ-MT 00022984820128110038 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – PARTE AUTORA QUE ACEITA A ILEGITIMIDADE PASSIVA E INDICA NOVO RÉU – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO – LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PARTE QUE APROVEITA O IMÓVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, APÓS CONSIDERAÇÃO PRAZO DE TRAMITAÇÃO, SEM OPORTUNIZAR EMENDA A INICIAL – “ERROR IN PROCEDENDO” – VÍCIO SANÁVEL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 338 e 229 do CPC, se autor aceitar a indicação do réu quanto a legitimidade passiva, procederá com a alteração da petição inicial para substituição do réu, devendo o magistrado, antes de reconhecer a ilegitimidade e julgar extinto o processo, apreciar o pedido da parte. Constatada a ausência de litisconsorte necessário, deve ser oportunizado à parte autora a emenda, para, somente se não cumprida a determinar, julgar extinto o processo. (TJ-MT 10007686020188110012 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

Nesse contexto, é imperioso anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o objetivo de permitir ao autor a correção do polo passivo, viabilizando o prosseguimento da marcha processual e o julgamento do mérito da demanda.

Forte nessas razões,

DOU PROVIMENTO
à apelação
, para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja facultado ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, promover a substituição do réu ou incluir o endossatário como litisconsorte passivo, em estrita observância aos arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025